Tribunal: STF
Processo: ARE 878139
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Prescrição. Nulidade do ato desapropriatório. Discussão. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1.A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2.Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    3. A discussão relativa à ocorrência ou não da prescrição, assim como da nulidade ou não do ato desapropriatório, demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa e da legislação infraconstitucional pertinente, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.